Tribunal: TJDFT
Processo: 0738055-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer. Compra e venda de veículo zero quilômetro. Vício intermitente e não sanado no prazo legal. Substituição modulada para afastar enriquecimento sem causa. Erro material no dispositivo. “Astreintes” em obrigação recíproca. Omissão parcial. Embargos acolhidos em parte.
I. Caso em exame
1. O recurso. Os embargos de declaração objetivam ao reconhecimento de vícios intrínsecos no acórdão consistentes em omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição interna, ao modular a obrigação de fazer para refletir a depreciação do bem e afastar enriquecimento sem causa, mas empregar, no dispositivo, expressão que pode sugerir substituição por veículo em estado equivalente ao de aquisição; e (ii) omissão quanto ao termo inicial do prazo e da multa cominatória em obrigação de substituição condicionada à devolução simultânea do automotor pela parte consumidora.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Configurado erro material, passível de correção em embargos de declaração, o emprego, no dispositivo, de expressão isolada que, ao mencionar “quilometragem quando de sua aquisição”, possa sugerir padrão de substituição incompatível com a fundamentação do acórdão, a qual modulou a tutela específica para refletir a depreciação decorrente do uso prolongado e afastar enriquecimento sem causa (CPC, art. 1.022, III; art. 494, I; art. 489, § 1o, IV; CC, art. 884; Lei no 8.078/1990, art. 18, § 1o, I e II).
5. Caracteriza-se omissão relevante quando o acórdão, em obrigação de fazer de natureza bilateral que condiciona a entrega do veículo substituto à devolução simultânea do bem viciado, deixa de explicitar que o prazo de cumprimento e o termo inicial da multa cominatória somente podem fluir após a efetiva disponibilização do automotor pela parte consumidora, livre de ônus e acompanhado da documentação necessária à transferência, em observância à lógica das prestações recíprocas e ao regime das astreintes (CPC, art. 1.022, II; arts. 497 e 537; art. 489, §1o, IV; CC, art. 476; Lei no 8.078/1990, art. 18, §1o, I).
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Reconhecidos o erro material e a omissão, com efeitos infringentes. Preservadas, no entanto, as balizas jurídicas, e mantidos os demais capítulos do acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022, I a III, 489, §1o, IV, 494, I, 497, 509, 536, 537 e 1.025; CC, artigos 476 e 884; Lei no 8.078/1990, art. 18, §1o.”
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, Segunda Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022.